Tribunal: TJES
Processo: 5011963-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011963-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: MARCONDES LUIS SEIBERT e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, extinguindo o processo quanto a ela, sem julgamento de mérito, e deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da construtora, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da legitimidade passiva deve considerar a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da demanda é verificada com base nas alegações da petição inicial.

4. Quando a parte autora busca a rescisão do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com devolução de valores pagos à instituição credora, está configurado o interesse jurídico direto desta, tornando-a parte legítima para integrar o polo passivo.

5. A jurisprudência reconhece litisconsórcio passivo necessário entre construtora e credor fiduciário em demandas que possam impactar os direitos decorrentes do contrato de financiamento, dada a coligação contratual entre os negócios.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da presença de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor, critérios presentes no caso concreto.

7. Diante da controvérsia sobre datas de conclusão da obra e entrega do imóvel, bem como dos vícios alegados, e considerando que tais informações estão sob domínio técnico da parte requerida, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual a instituição financeira credora fiduciária, quando a pretensão autoral afeta diretamente seus direitos contratuais.

2. É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da construtora quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor e a maior facilidade probatória da parte agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em seu desfavor por Marcondes Luis Seibert e Mariza Xavier de Oliveira Seibert, na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, julgando extinto o processo, em relação a ele, sem julgamento de mérito, e deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante.

Nas razões recursais de id. 15116690, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e o excluiu da lide desconsiderou que os pedidos formulados pelos autores envolvem diretamente o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, cuja existência e validade impactam diretamente a análise do pedido de rescisão contratual formulado contra esta agravante; b) a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e cancelamento do financiamento habitacional torna imprescindível a permanência do Banco do Brasil na lide, por ser o titular do crédito garantido por alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da controvérsia; c) os pedidos da parte autora (rescisão do contrato de compra e venda, suspensão das cobranças do financiamento, devolução dos valores pagos e cancelamento do contrato de financiamento com liberação da garantia fiduciária) atingem diretamente a esfera jurídica do Banco do Brasil, que figura como credor fiduciário e atual titular do domínio resolúvel sobre o imóvel; d) a exclusão do agente financeiro do polo passivo inviabiliza o exame completo e válido da lide, pois a MRV não detém mais a titularidade do bem; e) o deferimento da inversão do ônus da prova resultará em manifesto prejuízo à agravante, uma vez que somente os agravados poderiam produzir prova quanto aos fatos por eles invocados. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Decisão deferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 15208604)

Contrarrazões não ofertadas pelos recorridos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em seu desfavor por Marcondes Luis Seibert e Mariza Xavier de Oliveira Seibert, na qual o Magistrado de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, julgando extinto o processo, em relação a ele, sem julgamento de mérito, e deferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15208604, invocando-as para fundamentar o parcial provimento do presente recurso.

A legitimidade passiva, conforme a teoria da asserção, deve ser analisada com base nas alegações contidas na petição inicial. Da análise da exordial, denota-se que a pretensão dos agravados é de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, cumulada com pedidos de devolução de valores pagos e cancelamento do contrato de financiamento habitacional, em razão do alegado descumprimento contratual pela construtora requerida.

Assim, em sede da cognição permitida neste momento processual, verifico que tais pleitos, direcionados também ao Banco do Brasil, afetam diretamente a esfera jurídica da instituição financeira, uma vez que ela figura como credora fiduciária do bem, pretendendo a parte autora a rescisão do contrato de financiamento e a devolução de valores pagos ao banco, sendo este, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Nesse sentido:

PROCESSO – Decisão que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem, com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP -
Em ações objetivando a rescisão de compromisso de compra e venda de bem adquirido mediante financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária junto a instituição financeira, reconhece-se a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a construtora alienante do bem e o credor fiduciário, quando a pretensão da parte autora afetar o direito material do credor fiduciário, especificamente a propriedade do bem
– Reconhecimento da existência de interesse do agente financiador, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, no julgamento da lide, tendo em vista que a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária afetará os direitos decorrentes do contrato de financiamento bancário, por se tratarem de contratos coligados, de forma que agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar a sua inclusão no polo passivo da ação de origem, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com a construtora ré ( CPC, art. 114), com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP, ante a existência de interesse de empresa pública federal ( CF, art. 109, I)- Manutenção da r. decisão agravada . Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2122039-28.2024.8 .26.0000 Piracicaba, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Quanto à inversão do ônus da prova,
nos termos do entendimento do c. STJ, "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021).

No caso em análise, as principais questões de fato controvertidas residem na identificação da data da conclusão da obra, data da entrega efetiva do imóvel, bem como os motivos que levaram ao alegado atraso na entrega e, ainda, a existência e extensão dos vícios e acabamentos do imóvel que teriam impedido a entrega das chaves.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
a hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores é manifesta em face das requeridas, que detêm o domínio das informações técnicas e contratuais.”.

Logo, dispondo a parte agravante de maior facilidade para comprovação dos fatos contrários e evidenciada a hipossuficiência do consumidor, deve ser deferida a pretendida inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER . CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA, DAS CHAVES E NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. TAMANHO DO IMÓVEL . DÚVIDA. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA . INVERSÃO EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA CONTRÁRIA. CONSUMIDOR . HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. EXISTÊNCIA. 1. Tratando-se de ação indenizatória c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de construtora, sob a alegação de atraso na entrega da obra e das chaves, vícios construtivos e de acabamento, atraso na obtenção do habite-se, e de terreno menor do que o previsto no projeto, é imprescindível a produção de prova pericial para esclarecer os pontos controvertidos . 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos (...)(AgInt no REsp 1.409.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) . (RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.241 SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 01/02/2018.) 3 . É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da construtora, quando, no caso concreto, a mesma possuir maior facilidade para a comprovação do fato contrário e, por outro lado, estiver evidenciada a hipossuficiência técnica dos consumidores. 4. É adequada a inversão foi adequadamente promovida pelo juízo, no momento do saneamento processual, como regra de instrução, e não técnica de julgamento, de modo a permitir à Recorrente a produção das provas que entender convenientes à defesa de seus interesses. Precedentes do STJ . 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00184193220178080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para afastar a
preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, devendo o feito ter regular prosseguimento com a instituição financeira no polo passivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011963-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

AGRAVADO: MARCONDES LUIS SEIBERT, MARIZA XAVIER DE OLIVEIRA SEIBERT
Advogados do(a) AGRAVADO: ISAAC PANDOLFI - ES10550, ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos autos para examinar com a devida cautela as questões de ordem processual suscitadas no presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
contra
DECISÃO
que, em sede de saneamento, reconheceu a ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil S/A
e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da construtora Recorrente.

Em seu Voto, o
Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM
, concluiu pelo provimento parcial do recurso, para o fim de reintegrar a Instituição Financeira ao polo passivo da lide e manter a inversão do ônus probatório.

Com efeito, a controvérsia reside na exclusão do Banco do Brasil da Ação de Rescisão Contratual, sob o fundamento de que, na qualidade de mero Agente Financeiro, não teria responsabilidade por eventuais atrasos na entrega da obra imputáveis exclusivamente à construtora.

De fato, é pacífico o entendimento de que a Instituição Financeira não responde solidariamente por vícios de construção ou atrasos quando atua tão somente na concessão do crédito. Todavia, a questão aqui não se resume à responsabilidade civil por danos, mas sim à pertinência subjetiva da demanda em razão da rescisão do negócio jurídico principal.

No caso sub examine, a pretensão dos Autores/Recorridos não é meramente indenizatória, uma vez que se busca a rescisão do Contrato de Compra e Venda e o cancelamento do Contrato de Financiamento Habitacional, o qual está garantido por Alienação Fiduciária.

Ao se adotar a teoria da asserção, verifica-se que o provimento jurisdicional pretendido (resolução do vínculo contratual e o retorno das partes ao
status quo ante
) atinge direta e inevitavelmente a esfera jurídica do credor fiduciário, isto porque, o Banco do Brasil detém a propriedade resolúvel do imóvel, de maneira que a eventual procedência do pedido Autoral implicará a desconstituição da garantia e a devolução de valores pagos também ao Banco.

Trata-se, portanto, de uma relação trilateral e de contratos coligados, sendo o financiamento acessório à compra e venda. Nesse passo, uma vez extinto o principal, o acessório deve seguir a mesma sorte. A exclusão da instituição financeira inviabilizaria o cumprimento de eventual Sentença de mérito que ordene o cancelamento do gravame e a baixa da alienação fiduciária na matrícula do bem.

Nesse sentido, colaciono precedentes que reforçam a necessidade do litisconsórcio passivo, senão vejamos:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMOVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE - RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUITADOS - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA LEI 9.514/97 - RECURSO PROVIDO.

- O contrato de financiamento contraído com a finalidade de efetivar o contrato de compra e venda de imóvel comprova seu caráter acessório ao principal, bem como a relação trilateral entre o adquirente, a construtora vendedora/incorporadora e a instituição financeira fiduciária

- Caracteriza-se o litisconsórcio passivo necessário, quando os efeitos do futuro provimento jurisdicional possam interferir na esfera jurídica do patrimônio de terceiro que não integra a lide

- Em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em que este também é objeto de garantia de alienação fiduciária à instituição financeira, resta evidente que eventual procedência do pedido irá refletir diretamente sobre o direito da instituição bancária, uma vez que a garantia de alienação fiduciária impede a devolução do imóvel à construtora, acaso declarada a rescisão do negócio jurídico entabulado

- Nos casos em que o comprador estiver inadimplente, frente a contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, a forma de eventual restituição de valores, deverá observar as regras insculpidas na Lei n. 9 .514/97.

(
TJMG
; AC: 10000205804388001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

EMENTA:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FINANCEIRA. ACESSORIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À LIDE. SENTENÇA ANULADA.

Resta evidente nos autos que o contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda, uma vez que aquele é firmado com único intuito de viabilizar a compra e venda do bem, o qual fica como garantia do adimplemento do financiamento.

Dessa forma, uma vez requerida à rescisão do contrato de compra e venda, o negócio jurídico do financiamento segue a sorte do principal, haja vista se tratar de uma relação trilateral, e eventual procedência do pedido de declaração de rescisão do contrato importará na alteração do contrato de compra e venda originário, como também do contrato de alienação fiduciária.

(
TJAM
; AC: 06243103520208040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL . RELAÇÃO TRILATERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE MÚTUO HABITACIONAL COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE RECONHECIDA.

Havendo pedido de rescisão de contrato, inclusive com cominação para entrega de outro imóvel de iguais características, em face da imprestabilidade e insegurança do imóvel objeto da pactuação de compra e venda do IMÓVEL adquirido por meio de MÚTUO HABITACIONAL COM CLÁUSULA DE alienação fiduciária, o agente financeiro que financiou o negócio deve figurar no polo passivo da ação, por se tratar de litisconsorte passivo necessário. Exegese do art. 114, CPC. precedentes jurisprudenciais.

Situação dos autos em que impossível o exame da questão sem o envolvimento da garantidora do bem, pois, logrando êxito na pretensão e se desfazendo o contrato de compra e venda, com o retorno das das partes ao statu quo ante, o bem a ser devolvido deverá ser desonerado, mediante a retribuição do preço, e, com isso, a instituição financeira perderá o direito de sequela ao bem contratado.DECRETADA A NULIDADE DO PROCESSO DE OFICIO E JULGADO PREJUDICADOS OS APELOS.

(
TJRS
; Apelação: 50039736120158210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 30/03/2022, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

Portanto, ainda que o banco não seja o causador do atraso na obra, sua permanência no polo passivo é imperativa por força do artigo 114, do Código de Processo Civil, dada a natureza da relação jurídica controvertida.

De outra banda, no tocante à inversão do ônus da prova, correta a aplicação do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, posto que a relação entre Adquirentes e Construtora é tipicamente de consumo.

Importa destacar, nesse aspecto, que a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor é evidente quando se discute cronograma de obras, "habite-se" e conformidade técnica do empreendimento.

Dispondo a construtora de todo o aparato documental e técnico sobre a execução do projeto, a inversão é medida que equilibra a relação processual, sem que isso configure imposição de prova diabólica, já que se trata de comprovar fatos inerentes à sua própria atividade empresarial.

Diante do exposto, com o acréscimo de fundamentação, acompanho o Voto do Eminente Relator, conhecendo e conferindo parcial provimento ao recurso, para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, mantendo-o na lide, e preservando a inversão do ônus da prova conforme fixada na origem.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR